Tribunal: TJSP
Processo: 2097784-74.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2024-02-13

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Pessoa natural – Indeferimento – Documentos indicam que a agravante não se enquadra na condição de miserabilidade jurídica – Benefício da gratuidade não é instrumento geral e sim individual – Diferimento do pagamento das custas para o final do processo – Descabimento – Não há prova da momentânea insuficiência de recursos – Benefícios indeferidos – Preparo recursal,

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Pessoa natural – Indeferimento – Documentos indicam que a agravante não se enquadra na condição de miserabilidade jurídica – Benefício da gratuidade não é instrumento geral e sim individual – Diferimento do pagamento das custas para o final do processo – Descabimento – Não há prova da momentânea insuficiência de recursos – Benefícios indeferidos – Preparo recursal, contudo, que foi recolhido antes da apreciação dos pedidos, afastando a preliminar de deserção deste agravo de instrumento.
PENHORA – Bem de família – Impenhorabilidade – Imóvel registrado em matrícula apartada e contíguo ao imóvel cuja impenhorabilidade fora reconhecida por esta Corte no julgamento do A.I. no 2126975-38.2020.8.26.0000 – Inocorrência – Área correspondente ao imóvel contíguo que é constituída de edificação secundária ao imóvel principal, não estando demonstrado qualquer prejuízo em sua penhora para os fins da proteção ao direito de moradia da agravante e de sua família – Precedentes do TJSP e do STJ – Mantido o reconhecimento da impenhorabilidade restrita à área da matrícula do imóvel em que há a edificação principal – Constrição do imóvel secundário mantida.
EXECUÇÃO - Avaliação dos imóveis penhorados – Falta de intimação da perícia – Nulidade – Não ocorrência – Oportunizado o contraditório, a agravante apresentou apenas alegações genéricas, desacompanhadas de qualquer elemento capaz de infirmar ou levantar qualquer dúvida sobre as avaliações realizadas e homologadas pela decisão recorrida – Arguição de nulidade relativa que exige prova do prejuízo – Precedentes – Agravante que tomou ciência da existência da carta precatória para avaliação dos bens quase um ano antes da intimação do laudo às partes pelo juízo deprecado, mas não ingressou naquele feito, nem o acompanhou como determina o art. 261, § 2o, do CPC – Impossibilidade de acolhimento de nulidade, pois não foi demonstrado o prejuízo, a agravante deveria ter ser habilitado na carta precatória e, mesmo quando permitido o contraditório diferido, a recorrente preferiu insistir em sua impugnação genérica – Decisão mantida.
Recurso desprovido.